Tribunal: TJDFT
Processo: 0708977-76.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 CÓDIGO PENAL). CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e o condenou como incurso nas penas do art. 147, do Código Penal.
3. O réu/recorrente pugna pela sua absolvição, invocando insuficiência de provas para amparar a sua condenação. Em suas contrarrazões, o órgão ministerial requer o conhecimento e não provimento do recurso.
4. O crime de ameaça é um delito formal, não se exigindo que o resultado naturalístico se concretize. A consumação do crime se aperfeiçoa quando a vítima toma conhecimento da intenção do agente em lhe causar mal injusto e grave, ferindo sua tranquilidade psíquica. A intenção pode ser materializada por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, direta ou indiretamente, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. Ou seja, não é relevante a efetiva intenção do agente de concretizar o mal prometido.
5. No caso, as provas produzidas amparam o decreto condenatório, impondo-se ressaltar que a condenação não foi embasada no relato da vítima, exclusivamente. Ao contrário, o relato da vítima foi robusto e está em consonância com as demais provas produzidas, notadamente o vídeo exibido e o laudo pericial. Com efeito, o laudo pericial atestou que foi encontrado um facão no interior do veículo do réu/recorrente, enquanto o vídeo retratou o momento em que o réu/recorrente saiu de seu veículo em direção ao veículo da vítima e, utilizando um objeto, desferiu golpes no veículo da vítima.
6. Ademais, a versão do réu/recorrente apresentada em juízo é contraditória com a versão que apresentou à autoridade policial.
7. Destarte, conclui-se que o réu/recorrente estava consciente da ilicitude de sua conduta e que a anterior discussão com a vítima, por si só, não afastou a ilicitude de sua conduta ou excluiu a sua culpabilidade. Decreto condenatório mantido por seus próprios fundamentos.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.